Tribunal: TJSP
Processo: 0000106-91.2018.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ação de reintegração na posse - pleito de demolição e remoção de benfeitorias em imóvel de veraneio formulado por sociedade empresaria constituída sob regime jurídico de direito privado - contrato de cessão de direito real de uso de potencial hidrodinâmico extraível de queda d'água celebrado com agência federal para geração de energia elétrica que não compreende nem delega poderes de polícia

Ementa:
Ação de reintegração na posse - pleito de demolição e remoção de benfeitorias em imóvel de veraneio formulado por sociedade empresaria constituída sob regime jurídico de direito privado - contrato de cessão de direito real de uso de potencial hidrodinâmico extraível de queda d'água celebrado com agência federal para geração de energia elétrica que não compreende nem delega poderes de polícia ambiental e tutela judicial do interesse público primário

Perímetro marginal ao rio - direito de propriedade do ribeirinho clausulado exclusivamente ao policiamento por agentes públicos e excepcional constituição de servidão administrativa - documento bizarro autocognominado "relatório técnico de invasão" - constrangimento ilegal ao legítimo proprietário consistente em tolerar que se produza prova contra si (princípio nemo tenetur se detegere) – importunação ofensiva ao direito de propriedade, direito à privacidade e à liberdade de uso das águas públicas - laudo pericial categórico, equidistante e bem fundamentado de que as benfeitorias úteis e necessárias à finalidade do imóvel não exercem absolutamente nenhuma dinâmica impactante na atividade industrial da autora –águas públicas – bem de uso comum do povo insuscetível de posse privada - pretensão possessória manifestamente infundada

Sentença de procedência parcial – obrigação de não fazer consubstanciada em proibição judicial abstrata de erigir futuras construções não contemplada expressamente na petição inicial como pedido ou causa de pedir – dispositivo ultra petita reduzido de ofício - polícia das construções - competência privativa do Município exercitável por meio de devido processo administrativo, averbada no art. 30, III, da Sexta Carta Republicana, originariamente insuprível por autoridade judiciária – dogmática da separação e independência dos poderes de Estado – sentença de procedência parcialmente mantida - recurso de apelação improvido, com determinações anexas